Tribunal: STF
Processo: ADI 2448
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "OU PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº
2.702, DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA
PROIBIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO
DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A
INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR,
PÚBLICAS OU PARTICULARES."
        ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e LIV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI,
POR TER CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM".
        MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.).
1.      Não procede a preliminar de descabimento da ADI
sob a alegação de ter o ato normativo impugnado natureza de
direito municipal.
        Argüição idêntica já foi repelida por esta
Corte, na ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º
da Lei Distrital nº 1.094, de 31 de maio de 1996.
2.      Não colhe, igualmente, a alegação de
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Câmara Distrital,
como órgão, de que emanou o ato normativo impugnado, deve
prestar informações no processo da A.D.I., nos termos dos
artigos 6  e 10  da Lei n  9.868, de 10.11.1999.
3.      Quanto ao mais, a A.D.I. tem plausibilidade
jurídica, pois não pode o D.F. legislar sobre direito civil,
nem por esse meio violar o direito de propriedade.
4.      "Periculum in mora" também reconhecido.
5.      Precedente no mesmo sentido: ADIMC n  1.472-DF.
6.      Cautelar deferida. Decisão unânime.